Tribunal: TJDFT
Processo: 0735432-92.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRELIMINARES. DECADÊNCIA. NÃO CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO. RELAÇÃO CONSUMERISTA. PRAZO QUINQUENAL. MÉRITO. INEXISTÊNCIA DO CONTRATO. ÔNUS DA PROVA. FATURAS. COMPRAS REALIZADAS. COMPROVAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.
1. Quanto a controvérsia acerca da existência de negócio jurídico, não há que se falar em decadência do direito de pleitear a anulação do negócio, uma vez que a ausência de elementos de existência não é vício que admita convalidação, independente do decurso do tempo. Preliminar de decadência rejeitada.
2. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nos casos envolvendo instituições financeiras, conforme Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.
2.1. O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 27, prevê prazo de cinco anos para a prescrição das pretensões indenizatórias por danos sofridos por consumidores. Assim, incide o prazo quinquenal sobre a pretensão de ressarcimento de descontos indevidamente realizados por instituição bancária.
2.2. Tratando-se de relação de trato sucessivo, esse prazo se inicia no pagamento de cada parcela indevida, de modo que estão prescritas tão somente as parcelas pagas antes dos cinco anos anteriores ao ajuizamento da presente ação.
3. Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por vícios e falhas na prestação de serviço inerente às atividades que exercem, sendo necessária apenas a comprovação do dano sofrido e do nexo causal, nos termos da teoria do risco do empreendimento.
3.1. Compete ao banco réu o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do Código de Processo Civil.
3.2. Faturas nas quais constam compras e saques realizados com o cartão de crédito consignado são documentos aptos a demonstrar a existência do contrato.
4. Prejudicados os pedidos relativos a dano material e dano moral, juros moratórios, atualização monetária e honorários advocatícios.
5. A insurgência do apelante contra sentença está situada dentro da faculdade processual que a lei lhe confere, não se verificando a incidência de qualquer uma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC. Litigância de má-fé inocorrente.
6. Recurso do réu conhecido. Prejudical de prescrição parcialmente acolhida. No mérito, provido. Recurso da autora prejudicado. Sentença reformada.